Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR EVENTUAIS RISCOS DO DONO DA OBRA. CULPA DO OBREIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegação na exordial (art. 344 do CPC), disso não acarreta a automática procedência dos pedidos formulados pela autora e a impossibilidade do exercício da dialeticidade jurídica. Trata-se de presunção relativa, sendo que compete ao Magistrado o exame das alegações da parte autora e do conjunto probatório, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
2. O art. 612 do CC dispõe que, “se o empreiteiro só forneceu mão-de-obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono”.
3. Nos contratos de empreitada de mão de obra ou de lavor, em que o empreiteiro apenas contribui com a administração e a execução dos trabalhos, ficando o fornecimento de materiais ao encargo do proprietário, a responsabilidade civil por eventuais riscos é do dono da obra, desde que não comprovada a culpa do obreiro (art. 373, I, do CPC). Não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais.
4. No caso, não restou demonstrada a ofensa significativa a direitos da personalidade capazes de atingir a integridade física ou psíquica da autora, bem como sua honra ou dignidade. Portanto, não merece prosperar o pedido de compensação por danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.